Tribunal: TJSP
Processo: 1003630-58.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
r no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Taxa de conservação de vias e logradouros - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal – Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça - Repetição do indébito – Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos apurados em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional nos termos do art. 168 do CTN – Precedentes do STJ – Juros e correção monetária – Aplicação dos índices previstos na legislação municipal – Possibilidade de cálculo com observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Recurso da autora não provido e do Município de Jaú parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003630-58.2016.8.26.0302; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação declaratória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação declaratória c/c repetição de indébito – Município de Jaú – Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar no 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública – Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar – Legalidade da cobrança – Aplicação da Súmula Vinculante no 19 do STF – Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito – Mitigação da Súmula 239 do STF – Precedentes do STJ – Taxa de conservação de vias e logradouros - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal – Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça - Repetição do indébito – Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos apurados em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional nos termos do art. 168 do CTN – Precedentes do STJ – Juros e correção monetária – Aplicação dos índices previstos na legislação municipal – Possibilidade de cálculo com observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Recurso da autora não provido e do Município de Jaú parcialmente provido.